Tribunal: TJSP
Processo: 1010767-96.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento do pedido – Preliminar de intempestividade – Inocorrência – Apelação interposta na quinzena legal – Irresignação procedente – Legitimidade da ré para figurar no polo passivo da relação processual – Causa de pedir que aponta responsabilidade objetiva da ré por suposta falha na prestação dos serviços, consistente em haver possibilitado

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento do pedido – Preliminar de intempestividade – Inocorrência – Apelação interposta na quinzena legal – Irresignação procedente – Legitimidade da ré para figurar no polo passivo da relação processual – Causa de pedir que aponta responsabilidade objetiva da ré por suposta falha na prestação dos serviços, consistente em haver possibilitado a terceiro, falsário, que abrisse conta – Hipótese em que o autor, ilaqueado por terceiro, realizou transferência de dinheiro para correntista da ré, em pagamento do preço por suposta aquisição de automóvel –
Impossibilidade de responsabilização da ré pelo estelionato – Ausência de provas da irregularidade na abertura da conta ou de que tivesse sido ela utilizada anteriormente para a prática do mesmo crime, muito menos de que tivesse a ré ciência do fato – Inexistência, portanto, de fato imputável à ré no episódio de que foi vítima o autor – Sentença reformada, com a proclamação da improcedência da demanda.

Afastaram a preliminar e deram provimento à apelação.